Tribunal: TJDFT
Processo: 0737121-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. VERIFICADA A IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO POR DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. DESCABIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões.
2. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de valores, julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação da concessionária de energia elétrica ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais ocorridos em equipamentos elétricos.
3. A controvérsia recursal versa sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo dano ocorrido em equipamentos elétricos de propriedade de segurado; e sobre o direito à indenização do material, sub-rogado pela seguradora autora.
4. Encontra-se demonstrado nos autos o contrato de seguro; o aviso de sinistro referente à data de 04/02/2022; e os danos a aparelhos eletrônicos.
5. Contudo, a parte autora não logrou comprovar alegação de que o dano decorre de excesso de carga de energia elétrica e de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
6. Os documentos acostados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o nexo causal entre conduta da distribuidora de energia e o dano ocorrido em aparelhos eletrônicos.
7. Dessa forma, descabida a responsabilização da concessionária de energia.
8. Apelação conhecida e desprovida.